Tribunal: TJBA
Processo: 8077498-57.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n.
8077498-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMUNIDADE FRANCISCANA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária originada de execução fiscal promovida pelo Município de Salvador contra a Comunidade Franciscana da Bahia, com o objetivo de cobrar crédito tributário referente ao IPTU e à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), no valor de R$ 1.787.218,88, relativos aos exercícios de 2015 a 2017. A sentença extinguiu a execução após o Município informar o cancelamento da inscrição em dívida ativa, fato que motivou o reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da certidão de dívida ativa (CDA) implica a extinção da execução fiscal por perda do interesse de agir; e (ii) estabelecer se é devida a verba honorária quando a CDA é cancelada após a citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da CDA, por iniciativa da Fazenda Pública, acarreta a desconstituição do título executivo, tornando insubsistente o pressuposto fático-jurídico da execução fiscal, nos termos do art. 783 do CPC.

A extinção do processo é medida que se impõe quando não há mais título executivo apto a sustentar a ação, sendo legítima a desistência da Fazenda Pública quanto ao crédito tributário, dada sua natureza patrimonial e disponível.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, uma vez realizada a citação do devedor, o posterior cancelamento da CDA enseja a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da certidão de dívida ativa implica a extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir, diante da desconstituição do título executivo.

São devidos honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496, § 3º, II; 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1942661/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJ-RJ, APL 0002824-06.2014.8.19.0011, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, 5ª Câm. Cív., j. 14.03.2023, publ. 16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077498-57.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada COMUNIDADE FRANCISCANA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em integrar a sentença em reexame necessário, mantendo-a em todos os termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .